Tribunal: TCU
Processo: 035.893/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento decorrente do item 9.5 do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, que apreciou o Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com ênfase no Nordeste brasileiro (Fisc Nordeste), e do item 1.7 do Acórdão 770/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 106 a 108, acerca dos seguintes itens: i) ausência de regionalização de indicadores, objetivos e metas nos programas governamentais que integram o Plano Plurianual do Governo Federal 2016-2019 e que impactam significativamente o nível de desenvolvimento das regiões brasileiras, comprometendo o estabelecimento e o monitoramento de uma estratégia consistente para redução das disparidades regionais (subitem 9.1.1.1 do Acórdão 1.827/2017) - monitoramento levado a efeito pela Secretaria de Macroavaliação Governamental, no âmbito do TC Processo 004.532/2022-8 ; ii) ausência de processo específico e coordenado de elaboração dos planos nacionais, regionais e setoriais que permita o aprimoramento da integração intersetorial e federativa no processo de planejamento do governo federal, de sorte a promover articulação e sinergia das políticas públicas estabelecidas no âmbito dos Planos Plurianuais do nível federal e dos entes subnacionais (subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1.827/2017) - monitoramento realizado no âmbito dos processos Processo 012.352/2018-7 e Processo 020.750/2019-6 , que trataram dos Relatórios de Políticas e Programas de Governo (RePP), exercícios 2018 e 2019; iii) ausência do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) formalmente aprovado por lei e concebido por meio de um processo de planejamento participativo e de articulação eficaz, que compreenda programas, projetos e ações e defina metas para as políticas públicas federais consideradas relevantes para o desenvolvimento da região, conforme preconiza a Lei Complementar 125/2007 (subitem 9.1.1.3 do Acórdão 1.827/2017) - foi encaminhado projeto de lei sobre a matéria, o qual aguarda tramitação no Poder Legislativo; iv) ausência de um processo sistematizado de avaliação dos programas e das ações do Governo Federal na Região Nordeste, conforme preconiza a LC 125/2007 (subitem 9.1.1.4 do Acórdão 1.827/2017) - MDR informou que foi formalizado um termo de execução descentralizada com o IPEA, tendo por objetivo definir parâmetros de monitoramento e avaliação dos planos regionais, entre eles o PRDNE; v) ausência de estratégias para institucionalização de um planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado e integrado com visão de longo prazo, conforme preceitua a Constituição Federal, art. 174, § 1o e art. 165, § 4o (subitem 9.1.1.5 do Acórdão 1.827/2017) - ações propostas pelos gestores abordadas nos processos Processo 012.352/2018-7 e Processo 020.750/2019-6 ; e vi) deficiência nos sistemas de informação do governo, que não permitem que se identifique, de forma regionalizada, a destinação de recursos para os entes federados para fins de transparência, monitoramento e avaliação (subitem 9.1.1.6 do Acórdão 1.827/2017) - houve aprimoramento do módulo de Acompanhamento Orçamentário do Sistema SIOP; a elaboração do MTO 2020, contendo referências à sistemática de fornecimento de informações regionalizadas da execução da despesa; assim como, foi realizado mapeamento do processo de execução de algumas ações relevantes para o desenvolvimento regional, havendo a disponibilização de informações regionalizadas acerca da execução de algumas ações orçamentárias no SIOP, a partir do exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar as determinações constantes dos subitens 9.1.1.3 e 9.1.1.6 do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário , e do item 9.1.1, alínea "i", do Acórdão 2297/2010-TCU-Plenário , como parcialmente cumpridas; b) considerar as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.4 do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário , e do item 9.1.1, alínea "ii", do Acórdão 2297/2010-TCU-Plenário , como em cumprimento; c) dispensar a continuidade do monitoramento, a título de racionalização administrativa, haja vista as ações de controle em curso no âmbito dos processos TC Processo 004.532/2022-8 , Processo 047.037/2020-2 e Processo 002.138/2022-0 , sem prejuízo de que futuros trabalhos de fiscalização possam ser planejados para avaliar os objetos das deliberações tratadas nos presentes autos; d) comunicar à Casa Civil da Presidência da República; Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; e Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia desta deliberação e do pronunciamento da unidade técnica à peça 106; e e) encerrar o presente processo, juntando-se cópia deste Acórdão aos processos originários, nos quais foram proferidas as deliberações monitoradas: TC Processo 020.126/2015-8 e Processo 002.215/2010-1 , nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 035.893/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.